Tribunal: TJPA
Processo: 0006186-41.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006186-41.2018.8.14.0067

APELANTE: ARCEDINO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ARCEDINO RODRIGUES ALMEIDA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba/PA,
que o condenou à
pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°- A,

inciso I,

do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 23/09/2018, por volta de 02:00h, ARCEDINO RODRIGUES ALMEIDA, na companhia de um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, SAMSUNG, modelo J1, dourado, 01 (um) cordão feminino e 02 (dois) perfumes e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), das vítimas ANDERSON ESTUMANO RIBEIRO e LEDIANE VELOSO DOS SANTOS.

Segue narrando que, no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam em sua residência dormindo, quando escutaram o barulho da porta da frente sendo arrombada, instante em que avistaram o acusado na companhia do menor e de outro indivíduo não identificado, todos armados. Ato contínuo, os indivíduos apanharam os pertences acima mencionados e fugiram do local.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição sob o argumento de ausência de provas. Não sendo esse o entendimento, requer a reforma da dosimetria e o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se intacta a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Reconhecimento, aliados aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, a vítima ANDERSON ESTUMANO CALDAS, afirmou: “(...) Que a porta do quarto foi arrombada enquanto dormia com sua esposa; que nesse instante, ao acordar, viu três pessoas, sendo que uma delas seria o neto da Maria .Carvalho; que reconheceu o réu Arcendino e o menor; que o réu e seus comparsas estavam de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira; que o réu subtraiu dinheiro e celular; que após o fato informou a polícia e reconheceu o réu; que não recuperou os bens subtraídos; que acabou tendo que se mudar de endereço por conta dos fatos”.

A vítima LEDIANE VELOSO DOS SANTOS narrou que: “estava dormindo com seu esposo; que neste momento arrombaram a porta do quarto; que seu esposo reconheceu o réu Arcedino; [...] que os agentes subtraíram perfumes, cordão, aparelho celular e uma quantia de R$ 100,00;”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“(...)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

CULPABILIDADE: O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar em prejuízo do réu; ANTECEDENTES: O réu não registra antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL: Não há elementos nos autos para aquilatá-la. PERSONALIDADE: Não há elementos nos autos que permita concluir que o réu apresenta personalidade destoante do homem comum. MOTIVOS DO CRIME: A ação delituosa visava o lucro fácil e à custa do prejuízo alheio, o que não deve ser desvalorado, visto que já há tal previsão no próprio fato típico. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São desfavoráveis, tendo em vista que o réu invadiu a casa e o quarto das vítimas em horário adiantado da madrugada, em momento de repouso. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Prejudiciais ao réu. A res furtiva não foi recuperada, o que representa evidente prejuízo às vítimas. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
ARCEDINO RODRIGUES ALMEIDA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Por fim, p
ugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por conseguinte, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022